Tribunal: STF
Processo: HC 53510
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-17
Data de publicação: 1975-12-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - CRIME DE BIGAMIA. - O FATO DE TER SIDO O PACIENTE ABSOLVIDO EM AÇÃO PENAL ANTERIOR, DECORRENTE DO SEGUNDO CASAMENTO, NÃO CONSTITUI COISA JULGADA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE BIGAMIA, PELO
TERCEIRO CASAMENTO. - INAPLICAÇÃO, AO CASO, DO § 2º DO ART. 235 DO CÓDIGO PENAL. - SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 116, I, DO CÓDIGO PENAL. - INDEFERIMENTO DO PEDIDO.